Tribunal: TJMT
Processo: 1039725-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039725-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), LEANDRO DE PAULA COSTA - CPF: 002.948.981-40 (EMBARGADO), MATHEUS ARCANJO RIZZO - CPF: 042.046.161-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a regular constituição em mora do devedor e autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bens móveis dados em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada ao endereço constante de contrato recente supre a exigência de constituição em mora; (ii) saber se é obrigatória a apreciação de normas de direito agrário e de proteção à atividade rural em ação de busca e apreensão; e (iii) saber se houve omissão ou contradição quanto à essencialidade dos bens para atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a validade da constituição em mora, diante da comprovação de notificação encaminhada ao endereço atualizado pelo próprio devedor em contratos posteriores.

4. A controvérsia se limitou à regularidade da constituição em mora, não abrangendo a impenhorabilidade ou a função social dos bens apreendidos, sendo desnecessária a análise das normas agrárias invocadas.

5. A alegação de que os bens são essenciais à atividade rural não altera o regime jurídico aplicável à alienação fiduciária em garantia, tampouco constitui omissão ou contradição no julgamento.

6. A matéria foi adequadamente enfrentada, inexistindo vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

7. Considera-se a matéria prequestionada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço mais recente informado nos contratos firmados entre as partes. 2. A alegação de essencialidade dos bens para atividade agrícola não afasta, por si só, o procedimento de busca e apreensão fundado em garantia fiduciária, quando ausente discussão específica sobre impenhorabilidade no recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro de Paula Costa contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que a decisão teria aplicado de forma isolada o regime jurídico do Decreto-Lei nº 911/1969, sem considerar o microssistema do direito agrário, notadamente as disposições da Lei nº 8.171/1991 (Política Agrícola), do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), da Lei nº 11.326/2006 (Lei da Agricultura Familiar) e da Lei nº 8.929/1994 (Lei da Cédula de Produto Rural).

Afirma que os bens objeto da medida de busca e apreensão, consistentes em tratores e implementos agrícolas, são essenciais à atividade produtiva rural desenvolvida pelo embargante, razão pela qual estariam protegidos por regime jurídico especial, sendo indevida sua retirada do estabelecimento rural, sob pena de inviabilizar a continuidade da produção, o cumprimento de contratos de entrega de grãos e a própria subsistência do produtor.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não examinar a impenhorabilidade dos bens à luz do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como ao não apreciar a essencialidade dos equipamentos para o exercício da atividade rural, prevista nas normas de política agrícola e de proteção à agricultura familiar.

Alega, também, contradição na validação da constituição em mora, ao argumento de que as notificações teriam sido encaminhadas para endereços diversos do domicílio rural onde se encontram os bens, inclusive por meios precários, como aplicativos de mensagens, em afronta ao art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e aos princípios específicos do direito agrário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de busca e apreensão, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais federais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 341591883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica, contudo, a existência de qualquer vício no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria submetida à apreciação, delimitando a controvérsia à regularidade da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

O acórdão foi expresso ao consignar que, em se tratando de contratos sucessivos entre as mesmas partes, é válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante dos contratos mais recentes, sendo desnecessário o envio aos endereços informados em contratos anteriores. Restou consignado ainda que “
Não se mostra razoável exigir que o credor diligencie em múltiplos endereços anteriores, sobretudo quando há clara e comprovada atualização cadastral promovida pelo próprio devedor, mediante novos ajustes contratuais. Tal medida acarreta oneração indevida ao exercício do direito de ação e compromete a celeridade do procedimento previsto para a busca e apreensão
” (id 336732852).

A invocação de normas de direito agrário e de política agrícola não revela omissão do julgado. A controvérsia apreciada não versou sobre impenhorabilidade de bens, função social da terra ou preservação da atividade econômica rural, mas exclusivamente sobre a regularidade formal da constituição em mora, requisito indispensável para o exercício do direito do credor fiduciário. O acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre questões estranhas ao objeto do agravo, sobretudo quando inexistente, no âmbito da decisão recorrida, qualquer debate sobre a natureza jurídica dos bens ou sobre eventual regime de proteção patrimonial.

Da mesma forma, não há contradição na validação da mora. O acórdão assentou, com base nos documentos dos autos, que a notificação foi enviada ao último endereço informado pelo próprio devedor nos contratos mais recentes, circunstância que atende integralmente à exigência legal e afasta a necessidade de diligências em múltiplos endereços pretéritos. A alegação de que o domicílio rural mereceria tratamento diferenciado não encontra amparo no regime jurídico da alienação fiduciária, que disciplina de modo específico e suficiente a forma de constituição em mora.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026